Tribunal: TJSP
Processo: 2028468-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício da agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela Defensoria Pública para

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício da agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela Defensoria Pública para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Benefício indeferido – Decisão mantida.

Agravo não provido.